Tribunal: TJDFT
Processo: 0038419-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO.
1. Consoante dispõe o caput do artigo 922 do Código de Processo Civil, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. Tratando-se de acordo firmado pelas partes litigantes, objetivando a suspensão do curso do feito executivo até a satisfação da dívida, não se mostra cabível sua extinção, sob pena de violação das disposições contidas no artigo 922 do Código de Processo Civil.
3. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.